Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I – Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por servidor que, após ser informado sobre sua devolução ao banco de professores substitutos, apresentou pedido de reconsideração à sua chefia imediata, o qual foi redirecionado ao órgão competente, porém, não houve qualquer resposta administrativa.
II – Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito à razoável duração do processo administrativo; e (ii) estabelecer se a Administração Pública descumpriu os prazos previstos na legislação pertinente para a análise de requerimentos administrativos.
III – Configurada a ilegalidade praticada pela Administração Pública, consubstanciada na demora excessiva e injustificada em apreciar o pedido de reconsideração do impetrante sobre sua dispensa, arts. 5o, inc. LXXVIII, e 37 da CF; art. 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999.
IV – Remessa necessária desprovida.